Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando a ré é contumaz na prática de delitiva, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Para a configuração da majorante do repouso noturno, o horário do cometimento do crime deve ser analisado conjuntamente com as circunstâncias fáticas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.